Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento do período indicado na peça inaugural como de efetivo magistério para efeitos dos cálculos da aposentadoria especial no cargo de professor, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono permanência e reflexos legais.

2. Na origem, o autor, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou que os períodos laborados na Diretoria Regional de ensino de Taguatinga, de 10/01/2011 a 13/12/2011, e na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, de 14/12/2011 a 19/02/2015, foram de efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pleiteou a condenação do Distrito Federal a refazer os cálculos de aposentadoria especial, bem como promover o pagamento do abono de permanência pelo tempo em que segue na ativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4.Em sua insurgência, o recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério no período de 10/01/2011 a 19/02/2015, que totalizam 1.502 dias, laborado na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – CRE. Aduz que as funções desempenhadas caracterizam-se como típicas atividades pedagógicas e de docência a lhe garantir o benefício da aposentadoria especial. Sustenta que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, e que o fato de a unidade onde esteve lotado não ser espaço físico de educação básica, não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado. Defende que a estruturação da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o professor preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência.

6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

7. O Supremo Tribunal Federal, no TEMA 965, fixou o entendimento de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

8. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 64454344 - Pág. 6 emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o servidor atuou no período de 10/01/2011 a 19/02/2015 fora de estabelecimento de educação básica e, portanto, de escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. O documento ressalta, ainda, que a Coordenação Regional de Ensino (CRE), local de lotação do servidor no período indicado, é unidade técnica e administrativa e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica em seus níveis e modalidades.

9. Portanto, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.